Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de bloqueio automático (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração de alteração patrimonial relevante desde a última tentativa e na suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da suspensão do processo, é possível deferir novo pedido de pesquisa de ativos via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, considerando o decurso de tempo desde a última diligência, sem que haja prova de alteração da situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, mesmo sem demonstração concreta de alteração patrimonial.
4. A última pesquisa realizada ocorreu há mais de dois anos, tempo considerado relevante para justificar nova tentativa, especialmente diante da finalidade do SISBAJUD de garantir efetividade à execução.
5. O STJ também reconhece que a utilização de sistemas informatizados de bloqueio de ativos não exige esgotamento prévio de meios extrajudiciais, bastando o interesse do credor e o decurso razoável de tempo para nova tentativa de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para determinar a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD em nome da parte devedora, com uso da funcionalidade de “teimosinha”, pelo prazo de até 30 dias.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a reiteração de pesquisa de ativos via SISBAJUD, inclusive na modalidade 'teimosinha', após decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente da demonstração de alteração patrimonial do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt 0710102-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. José, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, AgInt 0712553-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, EDcl no REsp 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022.